Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733738-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DIOGO BOGHOSSIAN DOS SANTOS, FABIANA DOMINGUES BOGHOSSIAN DOS SANTOS, P. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DIOGO BOGHOSSIAN DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE. AUTOGESTÃO. OMALIZUMABE. XOLAIR. ALERGIA. PROTEÍNA. LEITE. VACA. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. EFICÁCIA. TERAPIA ALTERNATIVA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança. 2. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima. 3. A sentença deve definir a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros na ação relativa à obrigação de pagar quantia. 4. Os juros de mora relativos à reparação do dano moral incidem a partir do evento danoso. 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer nas sentenças que reconhecem o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de reparação do dano moral. 6. Dano moral mantido em R$ 22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 7. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, §§4o e 13o, da Lei 9.656/98, diante da ausência de obrigatoriedade em custear fármaco de uso off label não incorporado no Rol da ANS. Defende a taxatividade do Rol da ANS; b) artigos 186 e 188, inciso I, ambos do Código Civil, por não ter ocorrido ato ilícito, razão pela qual entende que deve ser afastada a condenação por danos morais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, §§4o e 13o, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028